Tribunal: TJMT
Processo: 1000488-87.2023.8.11.0053
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPROCEDÊNCIA – PASEP – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES NA CONTA - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL - PROVACOMPLEXA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Mostra-se essencial a perícia técnica contábil para elucidar a questão tratada nos autos, uma vez que demanda a realização de cálculos complexos para apurar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao PASEP.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000488-87.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NILMA MARIA DE ALVARENGA - CPF: 171.593.421-00 (APELANTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPROCEDÊNCIA – PASEP – ALEGAÇÃO DE
SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES NA CONTA -
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL
-
PROVACOMPLEX
A - SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO.

Mostra-se
essencial a perícia técnica contábil para elucidar a
questão tratada nos autos
, uma vez que
demanda a realização de cálculos complexos para apurar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao
PASEP.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
NILMA MARIA DE ALVARENGA

contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1000488-87.2023.8.11.0053
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15 e condenou a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Alega que os valores que foram pagos à apelante foram devidamente citados no cálculo apresentado e deduzidos do valor que deveria ter recebido no momento de sua aposentadoria, conforme demonstrado nos autos.

Aduz que deveria ter recebido na data de sua aposentadoria o valor de R$ 5.711,88, o qual devidamente atualizado até a propositura da presente demanda é de R$ 85.922,36, porém, recebeu apenas o montante de R$ 913,48.

Sustenta que acostou aos autos documentos a fim de comprovar a existência de saldo e da expropriação praticada pelo apelado, conforme extrato de movimentação do PASEP, extrato de microfilmagem com valores depositados e cálculo de atualização.

Assevera que a Apelada estava incumbida de gerir regularmente os saldos que existiam naquele fundo, e como se depreende dos documentos, os valores foram indevidamente expropriados. Como demonstrado, o Apelante sofreu um prejuízo de R$ 85.922,36.

Salienta que trabalhou por mais de 30 (trinta) anos no serviço público, onde se aposentou e conforme art. 2o da Lei Complementar no 08/1970 - PASEP, faz jus ao recebimento dos valores devidamente corrigidos.

Destaca a
falha na prestação dos serviços pelo apelado, bem como a responsabilização pelo pagamento de danos materiais e morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença em todos os seus termos.

Nas contrarrazões, o apelado postula pelo desprovimento do apelo (ID 216259603).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, por
NILMA MARIA DE ALVARENGA

ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1000488-87.2023.8.11.0053
em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
aduzindo que era beneficiário do fundo PASEP, apresentando registros de depósitos durante 30 anos (até sua aposentadoria).

Alegou que quando se dirigiu ao requerido solicitando o extrato de movimentações do fundo PASEP, pois pretendia sacar a quantia expressiva que acreditava estar ali depositada, ficou indignada ao constatar a existência de saldo irrisório.

Aduziu que solicitou a microfilmagem do fundo PASEP desde o início de suas contribuições e encaminhou a um perito, para que verificasse se possuía algum saldo e qual era o valor do saldo existente, sendo apurado o valor atualizado de R$ 85.922,36.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos materiais, em razão dos saques indevidos e falta de correção dos valores depositados em sua conta PASEP, no valor de R$ 85.922,36, bem como danos morais, no valor de R$ 15.000,00.

O requerido apresentou contestação, arguido as preliminares de ilegitimidade passiva, carência da ação por falta de interesse e prescrição. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti
, julgou improcedente o feito, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

P
ois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se a autora/apelante comprovou que os valores referentes ao saldo PASEP depositado em sua conta no Banco do Brasil, foi devidamente comprovado.

A pretensão formulada pela autora/apelante está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira, notadamente em apontar má gestão administrativa e subtração de valores ocorridos na sua conta PASEP mantida pelo banco requerido.

Com efeito,
o magistrado singular consignou que o ônus de demonstrar que persistiu eventual diferença mesmo após a ocorrência de tais pagamentos seria da parte autora, ora apelante, a qual não comprovou suas alegações.

In casu
, verifica-se que a autora/apelante acostou aos autos, parecer técnico elaborado de forma unilateral, a fim de comprovar que os valores lançados na microfilmagem teriam sido subtraídos de sua conta PASEP.

Todavia, embora a alegação da autora de que acostou documentos que demonstrariam que apelado teria subtraído valores de sua conta vinculada ao PASEP, verifica-se que faltam elementos técnicos para se chegar à verdade real dos fatos.

Salienta-se que o apelado protestou em sua contestação pela realização de perícia contábil para apurar eventuais saques dos rendimentos, conversão de moedas e aplicação do fator de redução TJPL e juros sobre os respectivos saldos credores.

Destarte, o art. 370, “caput”, do CPC/15, dispõe que é dever do magistrado determinar a produção das provas necessárias à resolução do feito,
verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Assim, tem-se que a apuração da quantia vinculada à conta do PASEP da parte autora/apelante mostra-se essencial, uma vez que demanda cálculos complexos a fim de verificar o valor devido, conforme o longo período indicado, as movimentações financeiras, créditos, atualizações e incidência de juros no período pleiteado.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A – PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

‘A produção probatória é imprescindível para resolver o litígio, dado que a questão em análise nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora. Sem isso, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o julgador fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial’ (N.U 1000683-43.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, DJE 15/06/2024)”.
(N.U 1002086-88.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP – DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, que concluiu pela improcedência do pedido por falta de prova, cerceou o direito da autora, agora apelante, de produzir evidências sobre a questão controversa, a saber, a apuração de suposta destinação indevida de valores de sua conta vinculada ao PASEP.

A produção probatória é imprescindível para resolver o litígio, dado que a questão em análise nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora. Sem isso, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o julgador fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial.”

(N.U 1000683-43.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP – DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide, entendendo pela improcedência do pedido, com base na falta de prova, cerceou o direito da autora ora apelante de fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a apuração de que houve destinação indevida de valores de sua conta vinculada ao PASEP. 2. A dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos demanda a realização de cálculos complexos para que possa apurar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora, sem o quê, resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando o sentenciante fundamenta sua decisão, como dito, na inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial
.” (N.U 1000337-92.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 01/06/2024)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024